Tribunal: TJDFT
Processo: 0727696-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727696-32.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUANA MENDES DE CASTRO IMPETRADO: DIRETOR DA UNIDADE DE CIRURGIA GERAL DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado contra ato omissivo da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal em que a impetrante requer a realização do procedimento intitulado ablação taquicardia supraventricular. A impetrante informa que possui diagnóstico de Wolff-Parkinson-White (WPW), doença congênita em que os seus portadores apresentam episódios de batimentos cardíacos extremamente acelerados e podem sentir fraquezas e falta de ar durante as crises. Alega que o médico que a acompanha solicitou o procedimento de ablação taquicardia supraventricular, com prioridade amarela (urgente), como forma de tratamento da doença. Afirma que o procedimento foi solicitado em 31.1.2022 por meio da solicitação n. 402295166. Contudo, passaram-se sete (7) meses e, até o momento, não houve qualquer marcação de exame, de modo que impetrante permanece na lista de espera. Avalia que, diante da inércia da parte impetrada em promover a cirurgia solicitada pelo médico, bem como em razão do iminente risco de dano irreparável à sua saúde, dado que a qualquer momento poderá vir a óbito, o presente mandado de segurança se faz necessário. Requer a concessão da liminar a fim de determinar a obrigação da parte impetrada de promover a imediata internação da impetrante para que seja submetida ao procedimento de ablação taquicardia supraventricular, com prioridade amarela (urgente), em algum dos hospitais do Distrito Federal conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Requer, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita. Pede, no mérito, a confirmação da liminar e a concessão da segurança. Brevemente relatado, decido. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA A autoridade a ser apontada como coatora no mandado de segurança é aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para a sua prática, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. A impetrante ajuizou o presente mandado de segurança contra ato da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. Os Secretários de Estado do Distrito Federal têm atribuições limitadas a emitir comandos gerais e abstratos, motivo pelo qual não se vislumbra, a uma primeira vista, legitimidade passiva da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. A controvérsia já foi alvo de análise por este Tribunal de Justiça, que se manifestou, em diversos julgados das duas Câmaras Cíveis e do Conselho Especial, pela legitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde para responder pelo mandamus, por ser o responsável pela implementação das políticas públicas necessárias à prestação dos serviços de saúde.[1] Admito a Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal como autoridade impetrada no presente mandado de segurança, o que atrai a competência desta Segunda Câmara Cível para o julgamento (art. 21, inc. II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 2. MÉRITO O art. 5o da Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do direito à vida. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196, ao anunciar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais. Extrai-se dos autos que a impetrante possui diagnóstico de Wolff-Parkinson-White (WPW). O médico que assiste a impetrante solicitou o procedimento de ablação taquicardia supraventricular, com prioridade amarela (urgente), como forma de tratamento da doença. O procedimento foi solicitado em 31.1.2022, por meio da solicitação n. 402295166, mas, até o momento, a impetrante não foi submetida à terapia. O art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 estabelecem que o remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade pública.[2] Está demonstrada a necessidade do tratamento médico reivindicado pela impetrante, bem como a omissão indevida por parte da autoridade impetrada. O perigo de dano é notório diante da condição de saúde que a impetrante apresenta. Ante o exposto, defiro a medida liminar para determinar que a parte impetrada proceda à internação da impetrante para que esta seja submetida ao procedimento de ablação taquicardia supraventricular, com prioridade amarela (urgente), em algum dos hospitais do Distrito Federal conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Defiro a gratuidade de justiça à impetrante. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Acórdão 801573, 20140020025239MSG, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 1/7/2014, publicado no DJE: 16/7/2014. Pág.: 48; Acórdão 1418259, 07423367420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Câmara Cível, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1437340, 07041460820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. [2] LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.